Tribunal: TJDFT
Processo: 0715679-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715679-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. A. S. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ALINE MARIA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante H. A. S. da S. pretende a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, que indeferiu liminar para matrícula em creche com regime integral próxima ao trabalho de sua representante. Em suas razões, alega estar matriculada no Jardim de infância da 316 Sul, porém a instituição não é de regime integral. Argumenta que o direito à educação infantil está resguardado pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica do Distrito Federal, pela Lei 9.394/96, bem como pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Sustenta que o STF, no Tema 548, de Repercussão Geral afirmou é obrigação do Estado a adequação de vagas em creches, não havendo afronta à impessoalidade e à isonomia no reconhecimento e proteção de um direito. Colaciona jurisprudências que entende favorável à sua tese. Pede a concessão da antecipação da tutela para determinar a matrícula em creche, de regime integral, próxima ao trabalho de sua representante, preferencialmente no CEPI Jacarandá, ou qualquer outra em período integral localizada no Plano Piloto. Subsidiariamente pede o custeio de estabelecimento particular, enquanto não houver vaga, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo no valor de R$1.000,00 (mil reais). No mérito, requer a confirmação da liminar É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a verossimilhança das alegações deduzidas em sede recursal e o periculum in mora, isto é, a potencialidade de a decisão recorrida causar à parte agravante lesão grave e de difícil reparação. Quanto ao primeiro fundamento, a pretensão da agravante encontra-se resguardada nos arts. 208, inciso IV, e 227, ambos da CF, e art. 54, inciso IV, da Lei no 8.069/90, os quais preveem o direito de vaga em creche para crianças em sua faixa etária. Contudo, quanto à existência de risco, não se vislumbra, ao menos por ora, referido requisito. Extrai-se dos autos que a criança se encontra matriculada na rede pública de ensino, no Jardim de infância da 316 Sul, sobretudo próximo ao trabalho de sua representante. Cabe esclarecer que a obrigação de efetivar matrícula em creche com regime integral não tem previsão na Constituição Federal ou na legislação regulamentadora que justifique o atendimento liminar dos pedidos. Diante do exposto, indefiro a antecipação da pretensão recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo processante. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Após, e oportunamente, sigam à elevada apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 14 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator